Tribunal: TJSP
Processo: 1018704-98.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.

JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PROVADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo. Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau, reconheço que a documentação exibida com a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.

JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PROVADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo. Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau, reconheço que a documentação exibida com a inicial permitia o deferimento da gratuidade. Precedentes do TJSP. Sentença de extinção afastada, determinando-se que o feito tenha regular prosseguimento.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.